Tribunal: STF
Processo: Pet 12658
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autônoma e sigilosa instaurada a partir de relatório final encaminhado pelo Delegado de Polícia Federal NICOLA DUARTE CANO sobre a participação de ELIELDA SOARES DOS SANTOS (CPF nº 045.193.116-59) e SIMONE MARIA RODRIGUES E ROSA (CPF nº 598.839.606-20), nos atos golpistas de 8/1/2023. 



    Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, em 14/6/2024 (eDoc. 3).



    Com vista dos autos, em 10/7/2024, ofereceu Denúncia em face de ELIELDA SOARES DOS SANTOS e SIMONE MARIA RODRIGUES E ROSA como incursas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Devidamente notificada, a denunciada SIMONE MARIA RODRIGUES E ROSA apresentou resposta prévia à acusação (eDoc. 16)



    Esta PET foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, agendada para 4/10/2024 a 11/10/2024 (DJe de 26/9/2024).



    Por meio da petição STF nº 123.408/2024, a Defesa da denunciada SIMOME MARIA RODRIGUES E ROSA manifestou oposição ao julgamento virtual, alegando cerceamento de defesa, sustentando que “A inclusão do processo em julgamento virtual, sem que haja decisão sobre os pedidos da defesa, viola de forma flagrante os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88)” (eDoc. 25).



    É o relatório. DECIDO.



    Os pedidos defensivos estão relacionados com o mérito da demanda e serão analisados oportunamente.



    Além disso, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) . Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional ( As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Por fim, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente